Tribunal: TJES
Processo: 5000251-30.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-30.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000251-30.2020.8.08.0002

Recorrente:
MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(a):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS E DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Discute-se nos autos a validade do contrato de cartão de crédito consignado que foi impugnado pela parte autora, ora recorrente. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, o MM Juiz
a quo
determinou a compensação de valores, entre o que foi recebido pela consumidora e o que lhe fora descontado, condenando-a a restituir ao banco a quantia de R$ 1.929,79, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Em relação ao restabelecimento do
status quo ante,
sendo devida a compensação entre o saldo credor e devedor, observa-se nos autos que a recorrente recebeu em sua conta bancária apenas a quantia de R$ 200,30, sendo o restante do valor do financiamento supostamente utilizado para quitação de um outro contrato, que também é impugnado pela consumidora e não comprovado pelo banco recorrido. Por outro lado, houve descontos no benefício previdenciário no importe de R$ 851,52. Dessarte, entendo que resta ao banco recorrido a restituição da diferença de R$ 651,22, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Do restante do valor financiado não há provas de que tenha sido a recorrente beneficiada. Assim, reforma-se a condenação da recorrente em restituir ao banco o que não recebeu de forma comprovada.

3.
Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de cobrança indevida por si só, certamente que, ao homem médio, a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico, mormente diante das incertezas da idade provecta, que já por si abate o ânimo e suscita necessidades extraordinárias, as quais mal seriam atendidas pela modicidade de pouco mais de um salário mínimo. A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes.

4. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Ainda, para
condená-lo
a restituir R$ 1.302,44 (mil, trezentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro na forma do art. 42, p.ú., CDC, com correção monetária do desconto indevido e juros da citação, e, por consequência, tornar sem efeito a determinação de restituição de valores pela parte autora. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.